Tribunal: TJES
Processo: 5005114-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005114-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: MULT-PRODUCOES LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU DE POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, e de bloqueio e suspensão de seus cartões de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da executada como medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A intimação da executada para indicar bens à penhora, com aplicação de multa em caso de descumprimento, exige a existência de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não está presente nos autos, tendo em vista a ausência de notícias sobre o paradeiro da executada, apesar das diligências realizadas.

4. A aplicação de medidas atípicas como a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito da executada, previstas no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar direitos fundamentais. No caso, tais medidas são inadequadas, pois poderiam inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito.

5. Não há elementos concretos que justifiquem a adoção das medidas requeridas, especialmente considerando a possibilidade de utilização de meios executivos menos gravosos e potencialmente mais eficazes, como a penhora das cotas do capital social da executada ou o uso do sistema SISBAJUD, que já foram deferidas pelo juízo de primeiro grau, mas não foram diligenciadas pelo exequente.

6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave do devedor, não configurados no caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PIANNA VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da agravante de intimação da executada, ora agravada, para apresentar bens à penhora, bem como o bloqueio e suspensão dos cartão de crédito da executada.

Em suas razões recursais (id 8107422), a agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência e, em síntese, aduz (i) que é lícita a intimação da agravada para apresentação de bens à penhora, sob pena de sanção, pois não pode esquivar-se do cumprimento de ordem judicial; (ii) a possibilidade jurídica da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da agravada.

Intimação para a agravada apresentar contrarrazões (id 8218675), sendo que o cumprimento foi inexitoso, tendo em vista a devolução do AR informando a inexistência do número informado no endereço (id 8593330).

Diante disso, o Agravante foi intimado para suprir tal vício (9283058), sendo informado novo endereço (id 9498456), contudo, a diligência não logrou êxito, conforme se observa da devolução do AR sem cumprimento (id 9739437).

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005114-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PIANNA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: MULT-PRODUÇÕES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PIANNA VEÍCULOS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da agravante de intimação da executada, ora agravada, para apresentar bens à penhora, bem como o bloqueio e suspensão dos cartão de crédito da executada.

Em suas razões recursais (id 8107422), a agravante pleiteia o efeito suspensivo à vertente insurgência e, em síntese, aduz (i) que é lícita a intimação da agravada para apresentação de bens à penhora, sob pena de sanção, pois não pode esquivar-se do cumprimento de ordem judicial; (ii) a possibilidade jurídica da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da agravada.

Intimação para a agravada apresentar contrarrazões (id 8218675), sendo que o cumprimento foi inexitoso, tendo em vista a devolução do AR informando a inexistência do número informado no endereço (id 8593330).

Diante disso, o Agravante foi intimado para suprir tal vício (9283058), sendo informado novo endereço (id 9498456), contudo, a diligência não logrou êxito, conforme se observa da devolução do AR sem cumprimento (id 9739437)..

Decido.

Ao que se depreende dos autos, o Agravante requer a intimação da Agravada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, o que, de pronto, vislumbro não ser possível no caso destes autos.

In casu
, analisando cuidadosamente o processo de origem n° 0017125-33.2016.8.08.0030 (id 8107584), verifico tratar-se de ação monitória onde a requerida/agravada, apesar de devidamente citada mediante Carta de Citação com Aviso de Recebimento, não apresentou resposta nos autos (fl. 22v).

Diante disso, o pedido autoral foi julgado procedente (fl. 25), ensejando a intimação da agravada para o cumprimento da sentença, cujo mandado foi diligenciado por Oficial de Justiça, contudo, restando tal diligência inexitosa por ausência de localização da ré e do endereço constante nos autos (fl. 38), estando certificado pelo Oficial
“que indaguei aos moradores desta rua, tendo estes informado não conhecer a referida empresa. Certifico por fim que não localizei a numeração do imóvel indicada no mandado [...]”.

Dispõe o art. 797, caput, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805, caput, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Na forma pretendida pela agravante/exequente, a intimação da agravada/executada para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça com aplicação de multa, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

Referida medida se amolda às hipóteses de presunção de existência de bens passíveis de penhora cuja definição e localização são desconhecidos pelo exequente, sendo que, quando intimada para tanto, a parte executada não indica os bens penhoráveis. Todavia, essa não é a hipótese do caso.

Na demanda em análise, não há indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação, tampouco notícia do paradeiro da executada, tendo em vista as tentativas de localização no logradouro informado nos autos pelo exequente, sendo certo que as diligências para localização da executada para a satisfação da demanda devem ser realizadas junto ao juízo de primeiro grau, com a cooperação da exequente.

Portanto, não demonstrada probabilidade de sucesso da diligência, não há razão para sua realização. Pelas mesmas razões delineadas, também não há que se falar em aplicação de multa pelo descumprimento da ordem de pagamento, pois “
para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias”
(STJ - AgInt no AREsp: 1353853 PR 2018/0220810-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

Avançando, quanto ao pedido de suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da Agravada, não assiste razão o Agravante.

Sobre a questão, faço destaque para o julgado no HC 558313/SP da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
"Na linha do entendimento firmado, portanto, apenas diante da existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, ou que vem adotando subterfúgios para não quitar a dívida, ao magistrado é autorizada a adoção subsidiária de medidas executivas atípicas, tal como a apreensão de passaporte, e desde que justifique, fundamentadamente, a sua adequação para a satisfação do direito do credor, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e observado o contraditório prévio".

Ademais, a

Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941).

No caso, consoante delineado anteriormente, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que pode haver risco de violação ao direito fundamental da parte agravada, tendo em vista que, tratando-se de pessoa jurídica, a suspensão de cartões de crédito da executada teria o condão de impedir o exercício da atividade.

Além disso, vê-se que o juízo originário não denegou os pedidos de utilização do sistema SISBAJUD, bem como a penhora das cotas do capital social da executada, medidas que poderiam ser mais produtivas no caso, sem que tenha o agravante/exequente diligenciado por sua realização até o momento, conforme se observa da própria decisão recorrida (id 8107585).

Neste sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal em caso análogo ao presente recurso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 774, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS. POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de intimação da executada para indicar bens à penhora e de suspensão de cartões de crédito.
2. A medida de intimação, com base no art. 774, V, do CPC, depende de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não foi demonstrado no caso.
3. As medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, conforme o art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não avançar sobre direitos fundamentais.
A suspensão de cartões de crédito poderia comprometer o exercício da atividade da executada, não sendo medida adequada ou eficaz no presente caso
. 4. A certidão de débito judicial, passível de protesto, já deferida, se mostra mais produtiva, não tendo o exequente realizado a diligência até o momento. 5. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5009810-75.2024.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 09.10.2024)

Por derradeiro, considerando a situação fática dos presentes autos associada ao entendimento da Corte Cidadã, tenho por coadunar com a acurada compreensão de que
“assim como no CPC/1973, o CPC/2015 não autoriza o órgão julgador a dar provimento ao agravo de instrumento sem a oitiva prévia da parte agravada”
(REsp n. 1.936.838/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a medida deveria ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, sem atribuição do efeito suspensivo requerido, portanto.

Desta feita,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões